Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720630-14.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NHIAN ALEX RIBEIRO RECORRIDOS: SEGCRED RIO PRETO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA, CARLOS PEREIRA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE DE AGÊNCIA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 2. A agência de cobrança, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pela cobrança indevida do correspondente bancário, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central. 3. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida não gera dano moral “in re ipsa”, porquanto não demonstrado o efetivo prejuízo ao consumidor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 12 e 14, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 14, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior, não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da inexistência de danos morais sem a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ (AgInt no AREsp n. 2.280.532/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030